Tribunal: TJPA
Processo: 0816457-39.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816457-39.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MATHEUS GIANNINNI AZEDO FARIAS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. revisão criminal. porte de arma de fogo. reclassificação de calibre .40 para uso permitido.
novatio legis in mellius
. desclassificação do art. 16 para o art. 14 da lei 10.826/2003. procedência parcial.

I. CASO EM EXAME

1.Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP e no art. 5º, XL, da CF, visando à desconstituição de acórdão que manteve condenação do requerente à pena de 4 anos e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 142 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003.

2.A defesa sustenta que o Decreto nº 9.847/2019 e a Portaria nº 1.222/2019 reclassificaram o calibre .40 como de uso permitido, postulando a incidência de
novatio legis in mellius
e a desclassificação para o art. 12 da Lei 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a reclassificação do calibre .40 como arma de uso permitido configura novatio legis in mellius apta a ensejar revisão da condenação; (ii) se a conduta deve ser desclassificada para posse irregular (art. 12) ou porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14), ambos da Lei 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Decreto nº 9.847/2019, regulamentado pela Portaria nº 1.222/2019 do Comando do Exército, reclassificou o calibre .40 como de uso permitido, configurando alteração normativa mais benéfica, com incidência retroativa nos termos do art. 5º, XL, da CF e do art. 2º, parágrafo único, do CP.

5. Laudo pericial comprova que o armamento apreendido não possuía numeração suprimida, afastando a manutenção da tipificação como arma de uso restrito.

6. A apreensão ocorreu quando o revisionando trazia consigo o armamento em transporte coletivo, circunstância que caracteriza porte de arma de fogo, inviabilizando a desclassificação para o art. 12 da Lei 10.826/2003.

7. Readequação da conduta para o art. 14 da Lei 10.826/2003, com redimensionamento da pena e fixação do regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ausente prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
1. A reclassificação do calibre .40 como arma de uso permitido, promovida pelo Decreto nº 9.847/2019, configura novatio legis in mellius e retroage para beneficiar o condenado. 2. A apreensão de arma de fogo fora do ambiente domiciliar caracteriza porte ilegal, impondo a desclassificação do art. 16 para o art. 14 da Lei 10.826/2003, e não para o art. 12 do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; CP, arts. 33 e 44; CPP, art. 621, I; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.504.993/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.08.2020; TJPA, Apelação Criminal nº 0005026-65.2017.8.14.0115, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 23.10.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (outras ações) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
doze
dias e finalizada aos
dezoito
dias do mês de
maio
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Belém/PA,
12
de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
, com pedido liminar, ajuizada por
MATHEUS GIANNINNI AZEDO FARIAS
, por intermédio de advogada particular, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal e no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, objetivando a
desconstituição do acórdão
julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0007899-86.2014.8.14.0133, proferido pela
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que
manteve a sentença
condenatória do requerente à pena de à pena de 04 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 142 dias-multa, pelo delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003.

O trânsito em julgado da condenação ocorreu em
09/04/2024
.

A defesa destaca, na presente revisão, que a partir do Decreto Presidencial nº 9.785/2019 as armas e as munições de calibre .40 passaram a ser consideradas como sendo de uso permitido, o que justificaria a desclassificação do crime que foi imputado ao requerente.

Diante disso, requer a
desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003) para o

delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), mediante aplicação do
Decreto n.º 9.785/2019
, alegando que se trata de alteração legislativa superveniente favorável, devendo incidir
a novatio legis in mellius
com a readequação da pena.

Alega, portanto, que a conduta deve ser desclassificada para o
artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003
, possibilitando eventual extinção da punibilidade, haja vista o cumprimento integral da pena.

Requer, ainda, em
preliminar
, a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça
, sob o argumento de hipossuficiência financeira, tendo em vista encontrar-se em cumprimento de pena privativa de liberdade.

Em
parecer
de ID 30229095 o douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifestou pela improcedência da revisão criminal, por entender, com base na denúncia, que embora o Decreto 9.847/2019 tenha ampliado a gama de arma de uso permitido, a arma de fogo apreendida com o revisionando mantém o caráter de uso restrito, por estar sem numeração aparente.

Retornado os autos ao TJPA, a defesa do revisionando protocolou petição de ID. 30930484, juntando cópia do laudo pericial nº 2015.01.000244-BAL 9 (ID. 30930486 - Pág. 2), que demonstra que arma de fogo não estava com a numeração suprimida.

Diante disso, a presente Relatora, em despacho de ID 32187832, determinou o retorno dos autos ao
custos legis
para nova manifestação.

O douto Procurador de Justiça,
em nova apreciação
, se manifesta pelo
“CONHECIMENTO, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da Revisão Criminal, a fim de que seja desclassificada a conduta descrita no artigo 16, caput, da Lei nº. 10.826/2003, para a conduta prevista no artigo 12, caput, do mesmo diploma legal.
”
(Textual) (ID 33437364).

À ID 29613227, foi deferido o pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

De início, registro que a presente Revisão Criminal atende aos requisitos formais para seu conhecimento, razão pela qual passo à análise do mérito.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

Consoante relatado, o peticionário busca a
desclassificação de sua conduta (condenação pelo art. 16 da Lei 10.826/03) para posse ilegal de arma de uso permitido (artigo 12, do mesmo diploma legal), sustentando que o Decreto Presidencial nº 9.847/19, bem como a Portaria nº 1222/19 do Comandante do Exército alteraram a natureza do armamento apreendido em posse do revisionando, deixando este de ser de uso restrito e passando a ser de uso permitido.

Com razão parcial.

Com efeito, o Decreto nº 9.847/2019, regulamentado pela Portaria nº 1.222/2019 do Comando do Exército, promoveu significativa alteração na classificação dos calibres de armas de fogo, passando a considerar como de uso permitido armamentos anteriormente classificados como de uso restrito, dentre os quais o calibre .40.

No caso em exame, consoante se extrai do Laudo nº 2015.01.000244 – BAL (ID 30930485), restou devidamente comprovado que o revisionando foi preso em flagrante delito na posse de 01 (um) revólver calibre .40, marca Taurus, municiado com 12 (doze) cartuchos do mesmo calibre, sob o nº 7445, circunstância esta expressamente reconhecida na sentença condenatória e reafirmada no acórdão.

A despeito de o delito ter sido praticado na vigência da norma anterior, trata-se de hipótese de
novatio legis in mellius
, devendo retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ NO MOMENTO DA EDIÇÃO DA NOVA LEI. DECRETOS N. 9 .785/2019 E 9.847/2019. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - Verifica-se, na decisão embargada, omissão acerca da tese de ocorrência de novatio legis in mellius com o advento do Decreto n . 9.785/2019. III - A análise do pedido de desclassificação da conduta em virtude de novatio legis in mellius é de competência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto a modificação legislativa ocorreu quando já iniciada a jurisdição desta Corte. IV - Verifica-se dos autos que a parte foi condenada pela posse irregular de arma e munições de uso restrito, em virtude de ter em depósito arma e munições calibre .40 S&W, todavia, estas passaram a serem classificadas como de uso permitido, por força dos Decretos 9.785/2019 e 9.847/2019, sendo imperiosa assim a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n . 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria. Embargos de declaração acolhidos, para desclassificar a conduta de porte de arma de uso restrito para porte de arma de uso permitido, com o consequente redimensionamento da dosimetria
.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1504993 SP 2019/0145874-4, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a superveniência de norma que reclassifica o calibre da arma impõe a readequação típica da conduta:

“O Decreto nº 9.847/2019 e a Portaria nº 1.222/2019 do Exército classificam a pistola calibre 9mm como arma de uso permitido, configurando novatio legis in mellius, aplicável retroativamente em benefício do réu (...).”
(TJPA, Apelação Criminal nº 0005026-65.2017.8.14.0115, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 23/10/2025)

Todavia, impõe-se distinguir a correta subsunção típica da conduta.

Ressalto, por oportuno, que não merece acolhida integral a pretensão defensiva de desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, porquanto restou devidamente comprovado nos autos que o revisionando foi preso em flagrante delito
trazendo consigo
o armamento no interior de transporte coletivo, circunstância que evidencia situação típica de
porte de arma de fogo
, e não mera posse, a qual pressupõe a manutenção do artefato em âmbito domiciliar ou em local sob a esfera de disponibilidade do agente, conforme reiteradamente delineado pela jurisprudência pátria.

Dessa forma, procedo à readequação da tipificação penal para o
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, com o consequente redimensionamento da pena.

Assim, considerando que o calibre .40 passou a integrar o rol de armas de uso permitido, é de rigor a desclassificação da conduta prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 para o art. 14 do mesmo diploma legal.

DA DOSIMETRIA

Passo à dosimetria da pena, mantendo os parâmetros fixados na sentença, em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

Na primeira fase
, mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), elevo a pena-base em 1/6, fixando-a em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda e terceira fases
, inexistindo circunstâncias modificadoras, torno a pena definitiva no mesmo patamar.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Deixo de aplicar o sursis, nos termos do art. 77, III, do Código Penal.

No tocante à prescrição, verifico não estar configurada, considerando os marcos interruptivos e o quantum da pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO da presente Revisão Criminal e ACOLHO PARCIALMENTE o pedido
, para desclassificar a conduta prevista no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 para o art. 14, caput, do mesmo diploma legal, com o consequente redimensionamento da pena.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2026